Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. PROPORCIONALIDADE DEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NEUTRALIDADE DA PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a prova pericial é por ambas requerida, submetendo-se o montante que incumbe ao beneficiário de justiça gratuita aos parâmetros previstos na Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal de Justiça, com suporte no art. 95, §3o, do CPC.
2. A homologação de proposta de honorários periciais que apresenta quantia dividida de maneira proporcional aos limites previstos para a hipótese de beneficiário da justiça gratuita não fere a neutralidade da perícia, pois observa tão somente a origem do recurso.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.